Tribunal: TJDFT
Processo: 0737863-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737863-79.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO VILANOVA CERVEIRA JUNIOR, ANNA JULIA DE OLIVEIRA CERVEIRA AGRAVADO: JOAQUIM GUILHERME VILANOVA CERVEIRA, ESPÓLIO DE VANIA MARIA CERVEIRA MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: SHEILA CRISTINA DE OLIVEIRA VILANOVA CERVEIRA DESPACHO LUIZ FERNANDO VILANOVA CERVEIRA JÚNIOR e ANNA JÚLIA DE OLIVEIRA CERVEIRA, irmãos, herdeiros por cabeça, interpuseram agravo de instrumento de r. decisão (id. 19336376) proferida na ação de inventário e partilha dos bens deixados em razão do falecimento da sua tia VÂNIA MARIA CERVEIRA MACHADO, que deferiu o pedido de retificação de esboço de partilha formulado por determinados herdeiros, indicados na petição de id. 19332453. O processo de inventário no qual foi proferida a r. decisão agravada tramita em autos físicos. Examinados os documentos, especialmente a petição de id. 19332453, que motivou a prolação da r. decisão agravada, constata-se que os agravantes não indicaram no agravo de instrumento todos os demais herdeiros que deverão compor o polo passivo recursal, assim como suas qualificações e respectivas procurações outorgadas aos i. Advogados, a fim de permitir a necessária intimação para responderem a este recurso e assegurar o contraditório e a ampla defesa. Assim, aos agravantes, para que emendem a petição recursal, em cinco dias, a fim de indicarem todos os herdeiros, e respectivas qualificações, no processo de inventário dos bens deixados por VÂNIA MARIA CERVEIRA MACHADO, assim como juntarem as respectivas procurações, sob pena de não conhecimento do recurso, art. 932, parágrafo único, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 27 de janeiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora